Tribunal: TJSP
Processo: 2181557-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181557-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAILSON
MARQUES DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181557-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22.738 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2181557-85.2020.8.26.0000
Impetrante: FABRÍCIO BUENO VIANA (DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: CLAILSON MARQUES DE GODOY
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 27a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 22.738
Habeas Corpus. Crime de embriaguez ao volante. Liberdade
provisória com fiança arbitrada. Dispensa do encargo
econômico. Ratificação de medida liminar concedida. Ordem
concedida.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
de crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97.
Alega sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão da decisão que concedeu a liberdade provisória mediante
condições, dentre elas o pagamento de fiança,
arbitrada no valor de R$ 1.500,00. Alega também
que: 1. não estão presentes os requisitos da
prisão
preventiva;
2.
“o
condicionamento
da
soltura ao pagamento da fiança é ilegal, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181557-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22.738 - AR
3
que a pessoa é mantida presa cautelarmente sem uma
decisão judicial que reconheça a presença dos
requisitos para tanto e, assim, decrete a prisão”;
3. “a manutenção da pessoa presa até o pagamento
da fiança ainda viola o princípio da igualdade e
da dignidade humana”. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que seja expedido alvará
de soltura sem o pagamento da fiança (fls.01/09).
Deferida
a
medida
liminar
(fls.62/63) em Plantão Judiciário, sendo a decisão
mantida (fls.70), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.64).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da Ordem (fls.75/76).
É o relatório.
A Ordem deve ser concedida.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante pela prática de crime de
embriaguez ao volante, porque, no dia 31.07.2020,
conduziu veículo automotor com sinais claros de
embriagues, estando com sua capacidade psicomotora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181557-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22.738 - AR
4
alterada, vindo a colidir contra a traseira de
outro veículo, provocando danos materiais; 2. após
a impetração deste habeas corpus, o Juízo de
Origem (Vara de Plantão da 27a Circunscrição
Judiciária da Comarca de Presidente Prudente)
concedeu
a
liberdade
provisória
mediante
o
recolhimento de fiança no valor de R$ 1.5000,00
(valor não recolhido até a presente data, conforme
se verifica em consulta por meio da ferramenta
SAJ); 3. a fiança foi dispensada na medida liminar
concedida
(fls.62/63),
reconhecendo
a
hipossuficiência do Paciente, o que não se afigura
desarrazoado, daí porque a observância do artigo
350, “caput”, do Código de Processo Penal, bem
porque também foram fixadas outras medidas de
garantia, com a ressalva do parágrafo único do
artigo
suso
referido;
4.
ressalve-se
que
o
arbitramento de fiança não implica em imediata
liberdade, pois é uma contracautela econômica, por
vezes necessária, cujo cumprimento condiciona a
soltura, e não o contrário (como equivocadamente
afirmado na Petição Inicial).
Ante o exposto, concede-se a Ordem para, ratificando a medida liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181557-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22.738 - AR
5
dispensar o pagamento da fiança, mantidas as
demais medidas cautelares impostas.
ZORZI ROCHA
RELATOR